Tribunal: TJDFT
Processo: 0742858-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0742858-98.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL OURO VERMELHO II - DF APELADO: ANDRE FRANCA GONCALVES D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por CONDOMINIO RESIDENCIAL OURO VERMELHO II - DF contra sentença proferida nos autos de ação de cobrança de taxas condominiais, ajuizada em face de ANDRE FRANCA GONÇALVES. Na petição de ID 45643299, o apelante informa que “a parte requerida reconheceu a dívida condominial e satisfez a obrigação objeto do presente processo, diante disto, a presente demanda perdeu o seu objeto”. Requer a renúncia ao prazo recursal, com consequente extinção do feito. É o relatório. Decido. Ao recorrente assiste o direito de não ter mais seu recurso apreciado, tanto que a norma processual admite que a desistência pode ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes” (art. 998 do CPC). Nesse contexto, considerando que houve a perda do interesse recursal, HOMOLOGO o pedido de desistência, com apoio no art. 998 do CPC e art. 87, VIII, do RITJDFT. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de abril de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator